Tribunal: TJMT
Processo: 0002194-04.2018.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002194-04.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), LINO LOURENCO DA SILVA - CPF: 303.800.571-15 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no

0002194-04.2018.8.11.0052
– Rio Branco

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelado
: Lino Lourenço da Silva.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO JUNTADO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado, TED do valor correspondente e documentos pessoais do autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no

0002194-04.2018.8.11.0052
– Rio Branco

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelado
: Lino Lourenço da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A., em face da r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que lhe move Lino Lourenço da Silva, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando o apelante a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, além de pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Ainda, se houver, autorizou o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária do autor. Ao final, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Banco sustenta, preliminarmente, a necessidade de expedição de ofício para obtenção de extrato bancário da conta corrente do autor, a fim de comprovar o depósito realizado pela instituição bancária. No mérito, defende a regularidade da contratação, afirmando que juntou aos autos o contrato n. 551033183, devidamente assinado pelo recorrido, bem como a disponibilização do valor do empréstimo por meio de TED/DOC em conta de titularidade do próprio autor. Prossegue afirmando ser impossível crer que o autor, supostamente lesado pela cobrança de um empréstimo consignado, permaneça inerte por tanto tempo, sem contatar sua fonte pagadora ou mesmo a instituição que está cobrando diretamente de sua remuneração. Afirma inexistir dano material a ser reparado, bem como sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral. Ao final, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedente a demanda com a inversão da sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 145191266).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no

0002194-04.2018.8.11.0052
– Rio Branco

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelado
: Lino Lourenço da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Lino Lourenço da Silva
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Afirma que jamais solicitou este empréstimo, nem mesmo autorizou o desconto, não tendo relação alguma com a instituição bancária ré. Pugnou pela declaração de inexistência do débito cobrado indevidamente, bem como a restituição das parcelas pagas em dobro, além da condenação por dano moral (id. 145190349).

Após regular tramitação processual, o d. magistrado julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando o apelante a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, além de pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Ainda, se houver, autorizou o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária do autor. Ao final, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o banco comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado a rogo pelo autor, na presença de duas testemunhas, juntamente com os documentos pessoais e cartão bancário em nome do apelado (id. 145190349 - Pág. 60/80).

Além disso, juntou comprovante de residência com o mesmo endereço apresentado pelo autor em sua petição inicial (id. 145190349 - Pág. 72).

Não obstante, o recorrente logrou comprovar a Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta bancária em nome do autor, no valor corresponde ao contrato, na mesma data da assinatura do documento (id. 145190349 - Pág. 81).

E, apesar do autor sustentar que desconhecia a contratação, afirmando que nunca
autorizou os descontos de seu benefício, bem como o banco não disponibilizou os valores referentes ao contrato firmado, competia-lhe demonstrar documentalmente, através do extrato da conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato de empréstimo consignado n. 551033183, ônus do qual não se libertou.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência em
caso idêntico
,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TED – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADOS PELO APELADO – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a contratação do mútuo, inexiste falha na prestação de serviços dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor, de forma que não há falar em restituição de valores descontados.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois a Instituição Financeira agiu no exercício regular do seu direito.

Na hipótese, além deste processo, o Apelado ajuizou mais 12 (doze) demandas, sendo 02 (duas) delas em desfavor da mesma Instituição Financeira Apelante. Assim, a multiplicidade de demandas no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

Considerando que constitui assédio processual ou demandismo a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos do Requerente. Sentença reformada. Recurso provido.
” (RAC n. 0002035-61.2018.8.11.0052, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 13.10.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece,
data vênia
, ser reformado, para julgar improcedente a ação e condenar o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022